Tribunal: TJBA
Processo: 8002175-87.2021.8.05.0191
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8002175-87.2021.8.05.0191

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado

EXCIPIENTE: FABIO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA registrado(a) civilmente como FABIO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA e outros

Advogado(s): FABIO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA registrado(a) civilmente como FABIO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA, MARISLAYNE PIRES REIS

EXCEPTO: Juiz de Direito de Paulo Afonso, 1ª Vara dos Feitos Rel às Relações de Consumo, Cível, Comercial Registros Públicos e Fazenda Pública e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIMIZADE E INTERESSE NO JULGAMENTO. EXTINÇÃO DE PROCESSOS POR SUPOSTA FRAUDE NA DISTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 145 DO CPC. UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCIDENTE CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Incidente de suspeição suscitado por advogados atuando em causa própria em face de magistrados de 1º grau, sob alegação de parcialidade, inimizade e interesse no julgamento.

2. Os excipientes afirmaram que, em diversos processos, os magistrados teriam proferido decisões surpresa, extinguindo feitos sem resolução do mérito por suposta fraude na distribuição, além de aplicar multas e indenizações consideradas desproporcionais.

3. Sustentaram violação ao princípio da não surpresa e defenderam que eventual erro na distribuição configuraria nulidade relativa, passível de correção.

4. O magistrado da 1ª Vara rejeitou a suspeição, afirmando ausência de vínculo pessoal com os excipientes e fundamentando sua atuação na independência judicial. O magistrado da 2ª Vara permaneceu inerte.

5. O incidente foi recebido sem efeito suspensivo, tendo sido desprovido agravo interno interposto pelos excipientes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se decisões judiciais rigorosas, com aplicação de penalidades por suposta fraude processual, configuram hipótese de suspeição por inimizade ou interesse no julgamento; (ii) saber se o inconformismo com atos jurisdicionais pode fundamentar o afastamento do magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 145 do Código de Processo Civil estabelece rol taxativo das hipóteses de suspeição, exigindo prova objetiva de vínculo pessoal do magistrado com as partes ou interesse no resultado da causa.

8. As alegações dos excipientes restringem-se à discordância quanto ao conteúdo das decisões judiciais, especialmente quanto à caracterização de fraude na distribuição e à aplicação de penalidades processuais.

9. A controvérsia sobre a natureza do vício na distribuição (fraude ou nulidade relativa) constitui matéria de mérito recursal, insuscetível de análise em incidente de suspeição.
10. O exercício do convencimento motivado pelo magistrado, ainda que resulte em decisões rigorosas ou desfavoráveis, não configura, por si só, quebra da imparcialidade.
11. O incidente de suspeição não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para rediscutir error in judicando ou error in procedendo.

12. A ausência de demonstração de relação pessoal de amizade, inimizade ou interesse no julgamento afasta a incidência dos incisos I e IV do art. 145 do CPC.

13. A inércia de um dos magistrados exceptos não implica presunção automática de veracidade das alegações, sobretudo quando os elementos dos autos evidenciam mero inconformismo processual.

14. A alegação de tratamento desigual em casos semelhantes não comprova perseguição pessoal, podendo decorrer de distinções fáticas ou evolução do entendimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Incidente conhecido e rejeitado, mantendo-se a competência dos magistrados exceptos.

Tese de julgamento: “A suspeição do magistrado exige demonstração objetiva de uma das hipóteses taxativas do art. 145 do CPC, não se configurando pelo mero inconformismo da parte com decisões judiciais desfavoráveis, as quais devem ser impugnadas pelas vias recursais próprias.”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, LIII.

Código de Processo Civil, arts. 10, 43, 80, V, 145, 485, IV, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt na ExSusp 267/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 29/08/2023, DJe 01/09/2023.

STJ, AgInt nos EDcl na ExSusp 222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 16/08/2022, DJe 26/08/2022.

TJBA, Incidente de Suspeição 8058338-39.2025.8.05.0000, Rel. Desª Cynthia Maria Pina Resende, Órgão Especial, julgado em 11/12/2025.

TJBA, Incidente de Suspeição 8004274-59.2023.8.05.0191, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Seção Cível de Direito Privado, julgado em 19/09/2025.

TJBA, Incidente de Suspeição 8035456-20.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Seção Cível de Direito Privado, julgado em 18/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8002175-87.2021.8.05.0191
, em que figuram, como

excipiente
s

Fá
bio Bezerra Cavalcante de Souza e Marislayne Pires Reis
e exceptos
Juízes de Direito Titulares da 1ª e da 2ª Varas dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Paulo Afonso/BA, Dr. Paulo Ramalho Pessoa de Andrade Campos Neto e Dr. Cláudio Santos Pantoja Sobrinho.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
o incidente, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora